Tribunal: TJPA
Processo: 0004343-74.2013.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PENA-BASE. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VETOR DO ART. 59, DO CPB DESFAVORÁVEL A CONSIDERAR. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES DO ART. 42, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA Nº 23 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A tese apresentada pela defesa para que a pena-base seja reduzida ao patamar mínimo legal, alegando fundamentação imotivada, não há como prosperar, já que o Juízo a quo obedeceu ao sistema trifásico, individualizando a sanção, consoante determina a legislação penal pátria, fundamentando e motivando a sua decisão de forma satisfatória, analisando adequadamente todas as Circunstâncias Judiciais, em consonância com às regras estabelecidas no art. 59, do CPB, se manifestando de forma desfavorável e acertada acerca das ?consequências do crime?, assim como em observância ao disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, onde se analisam as circunstâncias preponderantes quando reconheceu entre essas, serem desfavoráveis ao réu, a natureza e a quantidade da droga, as quais foram muito bem argumentadas, nada havendo a reparar.2. Por fim, não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista na Lei de Drogas, sendo obrigatória a sua aplicação, tampouco sua redução, já que essa fora calculada nos mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, consoante determina a Lei Substantiva Penal.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º: 0004343-74.2013.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Salinópolis/PA (Vara Única)
APELANTE: Valdir Santa Brígida Costa
DEFENSORAPÚBLICA: Dra. Jacqueline Bastos Loureiro
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. PENA-BASE. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VETOR DO ART. 59, DO CPB DESFAVORÁVEL A CONSIDERAR. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES DO ART. 42, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA Nº 23 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
A tese apresentada pela defesa para que a pena-base seja reduzida ao patamar mínimo legal, alegando fundamentação imotivada, não há como prosperar, já que o Juízo
a quo
obedeceu ao sistema trifásico, individualizando a sanção, consoante determina a legislação penal pátria, fundamentando e motivando a sua decisão de forma satisfatória, analisando adequadamente todas as Circunstâncias Judiciais, em consonância com às regras estabelecidas no art. 59, do CPB, se manifestando de forma desfavorável e acertada acerca das
¿consequências do crime¿
, assim como em observância ao disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, onde se analisam as circunstâncias preponderantes quando reconheceu entre essas, serem
desfavoráveis
ao réu,
a natureza e a quantidade da droga,
as quais foram muito bem argumentadas, nada havendo a reparar.
2.
Por fim, não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista na Lei de Drogas, sendo obrigatória a sua aplicação, tampouco sua redução, já que essa fora calculada nos mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, consoante determina a Lei Substantiva Penal.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 30/11 a 09/12/2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020
Desa.

Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Valdir Santa Brígida Costa,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Antonio Carlos de Souza Moitta Koury, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, calculados a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a exordial do
Parquet
,
às fls. 02/03, que no dia 15/09/2013, por volta das 03h53min, o denunciado
VALDIR SANTANA BRÍGIDA COSTA
foi preso em flagrante delito pela Polícia com a quantidade da droga conhecida vulgarmente como ¿cocaína¿, descrita no Alto de Apresentação e Apreensão, à fl.15, e comprovada a natureza toxicológica pelo Laudo de Constatação de Substância Entorpecente constante dos autos, à fl.16.

Aduz que a Polícia só chegou ao traficante e ao produto do tráfico, tendo em vista estar efetuando rondas no local e ter percebido que havia uma pessoa em atitude suspeita e que já era conhecido como viciado em drogas; porém, ao se aproximarem do referido cidadão verificaram que ele tinha acabado de adquirir um ¿papelote¿ contendo ¿cocaína¿, tendo o mesmo informado de quem comprado a droga, mas ao chegar na casa do acusado, traficante, e ao proceder a revista do mesmo, os agentes públicos, apreenderam a droga em seu poder.

Por fim, assevera a peça acusatória que os indícios de autoria estão sobejamente comprovados pelos depoimentos testemunhais, assim como a materialidade comprova-se pelo Auto de Apreensão, à fl.15, e pelo Laudo de Constatação da Droga, constante nos autos, à fl. 16.

Em

razões recursais,
às fls. 111/114, pugna a defesa pela redução da reprimenda base ao patamar mínimo legal, ante a fundamentação imotivada da exasperação da mesma, assim como pela dispensa ou diminuição da pena de multa.

Em

contrarrazões
, às fls. 116/122, a RMP de 1º Grau, Dra. Francisca Suênia Fernandes de Sá, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto, a fim de que a sentença
a quo
seja mantida na integralidade.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Há,Milton Nogueira Salame, pronuncia-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, a fim de que seja mantida incólume a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da redução da pena-base

Pugna a defesa pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal, sob o fundamento de que a exasperação fixada pelo Magistrado sentenciante afigura-se imotivada.

Com efeito, depreende-se não assistir razão ao apelante, já que o Juízo
a quo
obedeceu ao sistema trifásico, individualizando a sanção, consoante determina a legislação penal pátria, fundamentando e motivando a sua decisão de forma satisfatória, analisando adequadamente todas as Circunstâncias Judiciais, em consonância com às regras estabelecidas no art. 59, do CPB, se manifestando de forma desfavorável e acertada acerca das
¿consequências do crime¿
, quando assim se pronunciou: ¿
são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de rogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas¿
, assim como em observância ao disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, onde se analisam as circunstâncias preponderantes quando reconheceu entre essas, serem
desfavoráveis
ao réu,
a natureza e a quantidade da droga,
as quais foram muito bem argumentadas, nada havendo a reparar.

Ora, se a defesa considera que a substância encontrada com o recorrente não é nefasta, dada a sua natureza, embora a quantidade não tenha sido em grande quantidade, este não foi o entendimento do Magistrado de 1º Grau, tampouco o é o desta Relatora, já que droga apreendida com o réu/apelante é extremante danosa ao sistema nervoso central do ser humano, padecendo a sociedade como vítima dessa lesiva atividade, onde famílias são destruídas e inúmeras vidas perdidas.

Ademais, como cediço, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, mister se faz que não haja Circunstâncias Judiciais desfavoráveis ao réu, tampouco preponderantes, o que não se verifica no caso sob exame, assunto, inclusive, já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante
Súmula Nº 23.
-
- Da exclusão/diminuição da pena de multa

Por fim, requer o recorrente que seja dispensado do pagamento da pena de multa ou reduzida, ante as suas condições financeiras desfavoráveis, as quais podem ser aferidas dos autos.

Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista na Lei de Drogas, sendo obrigatória a sua aplicação, tampouco sua redução, já que fora calculada nos mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, consoante determina a legislação penal pátria.

Ante ao exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
, porém
nego-lhe provimento
, nos termos acima expendidos, a fim de que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora